Tribunal: TJSP
Processo: 1008931-08.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Theodureto Camargo
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DEMANDA AJUIZADA PELOS COMPRADORES – POSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO CARACTERIZADO PELO ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018 - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA - DEMANDA AJUIZADA PELOS COMPRADORES – POSSIBILIDADE – REPOSIÇÃO DAS PARTES AO "STATUS QUO ANTE" - INADIMPLEMENTO ABSOLUTO CARACTERIZADO PELO ATRASO DA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO - NÃO INCIDÊNCIA DA LEI 13.786/2018 - PRECEDENTE DESTA C. 8a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DAS IMPORTÂNCIAS PAGAS COM CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DE CADA DESEMBOLSO E JUROS DE MORA CONTADOS DA CITAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA- INOCORRÊNCIA - DESNECESSIDADE DE OUTRAS PROVAS, ALÉM DOS DOCUMENTOS JÁ JUNTADOS (CPC, ART. 370, PARÁGRAFO ÚNICO) - PERDA DO SINAL – DESCABIMENTO – ARRAS CONFIRMATÓRIAS- INEXISTÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA COMISSÃO DE CORRETAGEM - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.